Tribunal: STF
Processo: RE 1424911
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O município de Rialma formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL em ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DO ESTADO NO REPASSE DE RECEITAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Sentença reformada.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LV, e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o parecer expedido pelo Tribunal de Contas do Estado não supre a exigência constitucional de prévio processo administrativo para constituir o crédito tributário.



    Aduz que a falta de instauração do processo administrativo, para constituição do suposto crédito, acarretou cerceamento de defesa ao Município.



    Assevera que a possibilidade de os Estados condicionarem a entrega de recursos aos Municípios, conforme previsto no parágrafo único, inciso I, do art. 160 da Constituição Federal, não afasta a necessidade de participação dos entes envolvidos. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença por concluir que a compensação dos créditos estaduais, no repasse das receitas tributárias ao Município, não exigiria prévio procedimento administrativo, vez que o crédito em debate já teria sido previamente apurado por auditoria do Tribunal de Contas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    À luz de todo esse arcabouço jurisprudencial, se é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para que o ente federado faça a compensação, conforme a pacífica jurisprudência da excelsa Suprema Corte, isso implica dizer que não há como exigir que o ESTADO DE GOIÁS instaure, previamente, um processo administrativo específico em face de cada ente municipal para promover a compensação de seu crédito no repasse das receitas tributárias. 



    Por conseguinte, não há se falar em violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 



    Nesse passo, assinala-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade de retenção de créditos, do Fundo de Participação dos Municípios, sem exigir, contudo, que se instaure um prévio processo administrativo para a constituição de seu crédito, conforme se verifica dos precedentes a seguir colacionados, ad exemplum:



    .......................................................................................................



    Como se pode extrair de seu conteúdo, o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que determinou, segundo os elementos dos autos, as seguintes providências ao ESTADO DE GOIÁS, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado de Goiás, ad verbum:



    .......................................................................................................



    Não é demasiado destacar que não há como o ESTADO DE GOIÁS, por si só, rever a decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Contas Estadual, como inadvertidamente pretende a municipalidade.



    .......................................................................................................



    Frisa-se que o egrégio Tribunal de Contas Estadual não só declarou que houve um repasse superior ao devido, como também determinou, inexoravelmente, que fossem tomadas as providências necessárias para recomposição do erário estadual.



    .....................................................................................................



    Por tudo isso, é forçoso convir que o ato de compensação de seu crédito, requerido pelo ente estadual por meio do Ofício nº 868/2014-GSF, encontra respaldo não só no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, como também na pacífica jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada a sentença, para se julgar totalmente improcedentes os pedidos.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo acerca da matéria, que já assentaram que a retenção (ou a compensação) de valores repassados a maior aos Municípios pelos Estados, reconhecidos por decisão dos Tribunais de Contas Estaduais, prescinde da abertura de prévio procedimento administrativo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE.



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012.



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal.



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo.



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.381.377 AgR/GO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moares, DJe de 3/10/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.403.851 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023, grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente